Tribunal: STF
Processo: HC 226821
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA REFORMA DE SENTENÇA. DESCABIMENTO DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexsander Santana de Castro, advogado, em benefício de Rafael Silva Rocha, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.3.2023 a 27.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 801.305/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santos/SP, em 28.9.2015, condenado o paciente às penas de oito anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil duzentos e oitenta e três dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). 



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.4.2019, a Décima Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso, Relator o Desembargador Fábio Gouvêa. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 801.305/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    5. Contra essa decisão monocrática foi interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 801.305/SP, ao qual negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA ALEGADA HÁ APROXIMADAMENTE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido aproximadamente quatro anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de –Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 9, e-doc. 2).



    6. A decisão proferida no Superior Tribunal é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “Sequer restou comprovado que o Paciente agiu com dolo necessário à configuração do delito de tráfico de entorpecentes, sendo o édito condenatório baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais que, contrariando o acervo documental, tentaram dar consistência à acusação tomando por base suas presunções apoiadas apenas nas escutas telefônicas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “As interceptações telefônicas – como sendo o único meio de prova correlato – dão conta de que o Paciente e os demais acusados, com exceção de Ricardo Blanco, jamais travaram qualquer diálogo sobre tratativas acerca da aquisição de drogas junto a traficantes paraguaios” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “O que restou absolutamente comprovado, não se pode negar, foi somente que tanto o Paciente quanto os demais envolvidos estavam associados para a distribuição dos entorpecentes na cidade de Santos/SP e, para que isso acontecesse dependiam que a droga chegasse à região, o que não ocorreu em virtude da apreensão realizada ainda no Estado do Paraná” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera ser “evidente o interesse dos policias em legitimar o seu trabalho, ainda que falho e inconsistente, e não podem servir como o único esteio à condenação” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Defende que “os depoimentos acusatórios restam divorciados dos demais elementos de prova no que tange à acusação de tráfico de drogas imputada ao Paciente, contudo, por questão de lealdade, não se pode falar o mesmo quanto ao cometimento do crime de associação para fins de tráfico, eis que o contexto probante indica o engajamento dos envolvidos com escopo de distribuir entorpecentes na cidade de Santos/SP” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Sustenta que “não se pode admitir que haja uma condenação por um crime onde resta ausente a materialidade delitiva, isso dizendo com relação à alegação de distribuições de outras remessas que supostamente teriam chagado à cidade, as quais, contudo, jamais foram interceptadas pela Polícia Federal” (sic, fl. 14, e-doc. 1). 



    Assinala que “O v. acórdão hostilizado, não indica com a devida precisão qual seria o fator que, teoricamente, implicaria na certeza de que o Paciente teria concorrido para a aquisição da droga ora apreendida, a simples opinião pessoal do magistrado fundada apenas em ilações trazidas pelos agentes públicos, de per si, não é capaz de fomentar idoneamente o lastro condenatório, de sorte a soterrar o decisório, por clara afronta ao princípio da devida fundamentação” (fl. 16 ,e-doc. 1). 



    Relata que “ao tempo da publicação da decisão pela instância ordinária, não haveria chance de acolhimento da tese, vez que contrária à jurisprudência da época”, portanto, “atualmente, diante do novo entendimento formado pelas cortes extraordinárias, se avista a viabilidade do pedido e, isso justifica o reclamo nesse momento, mesmo após decorrido tempo considerável do decisum”. Insiste que “não é possível aceitar que a constatação de uma ilegalidade que é causa da nulidade processual seja convalidada pelo decurso de tempo” (fls. 19-20, e-doc. 1)



    Ressalta que “o debate aqui estabelecido versa tão somente sobre matéria de direito, tendente ao acolhimento da pretensão deduzida na ação constitucional para que seja correta e eficazmente exercida a prestação jurisdicional, levando com isso segurança jurídica aos jurisdicionados” (fl. 28, e-doc. 1).



     Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Pelo exposto, requer-se que: 



    1. Diante da flagrante ilegalidade constatada, afastada seja a preclusão da matéria aventada e seja concedida a ordem liminarmente para determinar ao juízo de origem que redija nova decisão fundada em elementos concretos que possam ser conjugados com os depoimentos dos policiais, em razão da clara e manifesta inexistência de provas suficientes para a condenação no tocante ao tráfico dos 64kg de maconha, causa da sanção penal;



    2. Já no mérito, ratificada a medida liminar, seja cassada a decisão de origem, para que seja determinada a elaboração de novo decisório com a observância dos ditames legais e a revaloração dos depoimentos policiais, vez que divorciados dos demais elementos de prova no que pertine exclusivamente ao crime de tráfico de drogas consubstanciado nos 64kg ora apreendidos e que foram razão da condenação, como sendo esta, medida alicerçada nos pilares da mais lídima justiça” (fls. 29-30, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. No julgamento da apelação interposta pelo paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a tese defensiva de insuficiência probatória dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, nestes termos:



    “Os policiais federais Rogério, Marcos e João, em depoimentos coerentes e minuciosos,relataram que as investigações foram iniciadas para a apuração de furtos em embarcações e tráfico de drogas. As interceptações telefônicas autorizadas culminaram também na elucidação dos fatos ora apurados, sendo que eles individualizaram a conduta de cada um dos acusados. Esclareceram que os apelantes Ricardo e Celso comprovam drogas de ‘Velhinho’ e ‘Livrado’, que atuavam respectivamente em Coronel Sapucaia/MS e Livrado/PR, com parte da droga destinada para Thais. Logo no início das investigações, ocorreu uma transação de entorpecentes, que, contudo, não tiveram êxito em apreender. Posteriormente, durante as investigações, foi apreendida grande quantidade de maconha em um veículo conduzido pelo corréu Charles, no município de Guaíra/PR. Disseram,ainda, que os entorpecentes eram guardados na casa de Thais e, posteriormente, na residência de Maria do Carmo. No tocante a Thais, afirmaram também que ela participava de diversas negociações, inclusive intermediando as conversas entre seu marido Daniel, que estava preso em Guaíra e auxiliava o grupo, e os corréus Celso e Ricardo. Asseveraram que Rafael era um dos distribuidores das drogas.Com relação a Elaine, esposa de Celso, apesar de o policial Rogério não se recordar de detalhes de sua participação, os agentes públicos Marcos e João esclareceram que ela acompanhava seu marido e Ricardo nas viagens,ajudando-os nos negócios, bem como mencionaram a existência de interceptações indicando que ela recebia dinheiro oriundo do comércio ilícito (...)



    Não há como se desconsiderar os depoimentos dos policiais, bastante harmônicos e merecedores de crédito.



    Além da prova testemunhal, acima mencionada, foram juntados aos autos diversos relatórios de investigações relacionados aos recorrentes, nos quais são transcritas inúmeras ligações telefônicas realizadas entre os acusados e apontada a ligação existente entre eles. Anoto, ainda, que inúmeros trechos das referidas interceptações foram transcritos na minuciosa denúncia, que individualiza e aponta a participação de cada um dos recorrentes, não deixando qualquer dúvida sobre o envolvimento deles na prática dos crimes. Além disso, a r.sentença bem delineou a conduta de cada apelante” (fls. 28-29, e-doc. 2). 



    8. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, assentando a impossibilidade de revolvimento da matéria, diante da preclusão de eventual nulidade por inércia da defesa. Tem-se no voto do Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “(...) em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que ‘as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (...)



    Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há aproximadamente quatro anos. 



    Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 11 de abril de 2019, sendo que somente no dia 8 de fevereiro de 2023 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado” (fls. 10-16, e-doc. 2).



    Essa conclusão tem fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, de minha relatoria, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC n. 107.758, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2011). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. 3. Nulidade da ação penal. 4. Ausência de intimação da defensoria pública para uma das audiências em que inquiridas testemunhas da acusação. 5. Revisão Criminal. 6. Inércia da defesa. Nulidade arguida somente após oito anos. 7. Reconhecimento da preclusão. Precedentes do STF. 8. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 143.045-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.8.2017). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 



    1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes.



    2. Ordem denegada” (HC n. 112.360, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2012).



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 



    1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes.



    2. Recurso não provido” (RHC n. 124.110, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.2.2021). 



    9. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    10. É de se anotar que o Supremo Tribunal Federal assentou ser “válida fundamentação de título condenatório, considerados depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório” (Habeas Corpus n. 166.027, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 12.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES VISANDO MENORES DE 21 ANOS (ARTS. 12 E 18, III, DA LEI DE TÓXICOS - LEI Nº 6.368/76). ALEGAÇÕES DE: PROVA TESTEMUNHAL PARCIAL, OBTIDA DE POLICIAIS; IRREGULARIDADE NO EXAME PERICIAL; CONDENAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS. PEDIDO EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO DO CO-RÉU, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente. 2. A irregularidade no exame pericial implica em nulidade relativa (CPP, art. 564, IV), que deve ser arguida na fase processual adequada (CPP, art. 571), sob pena de preclusão (CPP, art. 572, I). 3. Condenação do paciente com base em provas valoradas na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou em grau de apelação. 4. A absolvição do co-réu, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VI), não pode ser estendida ao paciente porque se deu por razões diversas: poderia pretender comercializar a droga; já o paciente foi processado e condenado como proprietário e distribuidor da droga apreendida. 5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido” (Habeas Corpus n. 74.522, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 13.12.1996 – grifos no original).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora